Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CLARA E INQUESTIONÁVEL DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
3. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem, com razoabilidade, as versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, as teses absolutória e desclassificatória formuladas pelo recorrente, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa, de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas.
4. Recurso desprovido.